Tribunal: TCU
Processo: 039.384/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES FEITAS AO BB Tecnologia e Serviços S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, POR MEIO DO ITEM 9.1 DO ACÓRDÃO 924/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 018.957/2017-0 (Levantamento de contratações de TI de empresas públicas).

Inteiro teor:
Acórdão 886/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento decorrente do levantamento procedido pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação, que teve por objetivo coletar informações de contratações de tecnologia da informação do Banco do Brasil S.A., da BB Tecnologia e Serviços S.A. e da Caixa Econômica Federal, no período de 2013 a 2017, bem como obter acesso aos correspondentes sistemas de contratação e execução financeira para subsidiar ações de controle futuras; Considerando que, por meio do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado determinou ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e à BB Tecnologia e Serviços S.A. que, no prazo de 180 dias, disponibilizem informações atualizadas referentes a seus contratos no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); Considerando que o aludido prazo foi prorrogado por três vezes (Acórdãos 156/2021, 585/2023 e 2127/2023 - TCU - Plenário); Considerando os novos pedidos de prorrogação de prazo para cumprimento da deliberação apresentados pelas entidades às peças 19 (Banco do Brasil), 36-37 (Caixa), e 23 (BB Tecnologia); Considerando que as entidades informam que estão em desenvolvimento de procedimentos com vistas ao efetivo cumprimento da deliberação e que a implementação demanda tempo superior ao assinalado; e Considerando os pronunciamentos da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos às peças 32 e 35, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e à BB Tecnologia e Serviços S.A. prazo adicional de 240 dias, contados da notificação deste Acórdão, para cumprimento integral do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , com redação ajustada pelo Acórdão 2127/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 039.384/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Banco do Brasil S.A.; BB Tecnologia e Serviços S.A.; e Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: Rodrigo de Resende Patini (327178/OAB-SP), Cristina Cidade da Silva Guimaraes Wanis (138017/OAB-RJ), Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ), Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887/B/OAB-MT), Edinei Silva Teixeira (185415/OAB-SP), Deusa Maura Santos Fassina (164146/OAB-SP), Aline Crivelari (230844/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil S.A.; Marcelo Alves da Silva (44861/OAB-DF), representando BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.